Tribunal: TJSP
Processo: 1054408-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDOR INATIVO. Pretensão à declaração de direito adquirido ao regime previdenciário instituído pela Lei Estadual no 10.393/1970, com indexação dos proventos ao salário mínimo e limitação da alíquota de contribuição previdenciária.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDOR INATIVO. Pretensão à declaração de direito adquirido ao regime previdenciário instituído pela Lei Estadual no 10.393/1970, com indexação dos proventos ao salário mínimo e limitação da alíquota de contribuição previdenciária. Improcedência na origem. Insurgência do autor. Não cabimento. Lei n. 10.393/70 inaplicável por não ter sido recepcionada pela CF. Vedação de vinculação do salário-mínimo para quaisquer fins. Inteligência do artigo 7o, IV, da CF 1988, e da Súmula Vinculante n. 4 do STF. Inexistência de violação ao teor da decisão exarada na ADI 4.420/SP. Ausência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. Precedentes. Recurso de Apelação improvido, mantendo-se a r. sentença proferida, que julgou improcedente o pedido inicial.